Tribunal: TJSP
Processo: 0005160-74.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença – Arguição de suspeição da magistrada, sob o argumento de que possui interesse no julgamento do feito em desfavor do excipiente – Suspeição arguida após o decurso do prazo de 15 dias da ciência da dita parcialidade – Inadmissibilidade – Pretenso afastamento do magistrado que deve ser veiculado por petição específica, no prazo de 15 dias contados a

Ementa:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença – Arguição de suspeição da magistrada, sob o argumento de que possui interesse no julgamento do feito em desfavor do excipiente – Suspeição arguida após o decurso do prazo de 15 dias da ciência da dita parcialidade – Inadmissibilidade – Pretenso afastamento do magistrado que deve ser veiculado por petição específica, no prazo de 15 dias contados a partir do conhecimento do fato motivador da arguição – Suspeição que se trata de causa iuris tantum de parcialidade, cuja arguição se torna preclusa se não promovida no prazo legal – Entendimento doutrinário e precedentes desta Câmara Especial – Exceção de suspeição não conhecida.